Tribunal: TJDFT
Processo: 0727413-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-10
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO LEGAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. MANDADO RECEBIDO POR TERCEIRA PESSOA. DECISÃO REFORMADA.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC.
2. Citação é ato formal pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual (art. 238 do CPC), sendo indispensável para a validade do processo (art. 239 do CPC). De regra, “a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado” (art. 242 do CPC). Quando realizada pelo correio, impõe-se o atendimento dos requisitos de validade estabelecidos no art. 248, § 1o, do CPC.
3. No caso, o aviso de recebimento dá conta de que o mandado foi recebido por terceira pessoa, não havendo como se presumir válida a citação.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.